Tribunal: TJDFT
Processo: 0728467-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728467-70.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LESLEY MARTINS CANTUARIA REPRESENTANTE LEGAL: GIORGIO RUBIN CANTUARIA FERREIRA GOMES APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E S P A C H O Considerando o teor da certidão de ID 64365692, intime-se a apelada AMIL - ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 24 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora